Tribunal: TJDFT
Processo: 0756735-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756735-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: CARICIO NARDUCCI DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por NAVARRA S.A. contra a decisão ID origem 260700196, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701212-40.2023.8.07.0001, movida em desfavor de CARÍCIO NARDUCCI DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de pesquisas de bens e de valores do executado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Mantenham-se os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente. (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante afirma que é credora em execução decorrente de operação regular de crédito, cujas prestações permanecem inadimplidas, e que o executado, apesar de regularmente citado, manteve-se inerte, deixando de quitar o débito ou de indicar bens à penhora. Relata que já foram realizadas diligências anteriores por outros sistemas, todas infrutíferas, e que a última tentativa de constrição patrimonial ocorreu há mais de 2 (dois) anos, o que justifica a renovação das pesquisas. Argumenta que o indeferimento do pedido com base na suposta ausência de utilidade da medida revela contradição, pois a verificação da atual situação patrimonial do devedor somente é possível mediante novas consultas aos sistemas informatizados, especialmente considerando o caráter dinâmico das movimentações financeiras. Defende que a reiteração da pesquisa não configura abuso ou excesso, mas providência razoável e proporcional para viabilizar o prosseguimento da execução. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão, a fim de que seja autorizada nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, na qual foi indeferido o pedido da exequente de realização de pesquisa de bens e valores do executado por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. O Juízo de 1o Grau entendeu que a pesquisa anterior via SISBAJUD foi apenas parcialmente frutífera e insuficiente diante do valor do débito, concluindo não haver probabilidade de êxito na reiteração da medida na modalidade supracitada. Destacou, ainda, as dificuldades operacionais decorrentes do elevado acervo processual. Inconformada, a exequente, ora agravante, sustenta que o indeferimento da reiteração da pesquisa de ativos financeiros compromete a efetividade da execução, sobretudo porque as diligências anteriores foram realizadas há lapso temporal significativo, sendo a renovação da medida razoável e necessária para a localização de bens. A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. Embora a agravante tenha requerido expressamente a atribuição de efeito suspensivo, verifica-se que o provimento pretendido corresponde, em verdade, à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional recursal. Considerando a similitude entre os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência e para a atribuição de efeito suspensivo (arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplica-se ao caso o princípio da fungibilidade, admitindo-se o exame do pedido como tutela antecipada. Com essas considerações, passa-se à análise dos pressupostos autorizadores da medida. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por sua vez, o art. 300, caput, do mesmo diploma legal dispõe que a tutela de urgência será concedida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive de forma liminar, com contraditório diferido. Com efeito, o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias à localização do patrimônio do devedor, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário essa incumbência. Nessa perspectiva, as ferramentas tecnológicas de apoio — como SISBAJUD, Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD, Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER — configuram instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, voltados a conferir maior efetividade à execução, mas não substituem a atuação diligente do credor. A propósito, apesar de a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhecer que o uso desses sistemas pressupõe a apresentação de fundamentos concretos e indícios mínimos de utilidade — sobretudo quando já realizadas diligências pretéritas infrutíferas e inexistem sinais de alteração patrimonial —, também tem admitido que o decurso razoável de tempo entre as buscas constitui elemento apto a justificar a renovação da pesquisa. Este Relator, inclusive, tem adotado como parâmetro o intervalo de aproximadamente 1 (um) ano desde a última consulta, por entender que o lapso temporal, por si, pode indicar provável modificação na condição financeira do devedor, dada a fluidez própria das movimentações bancárias e a rápida mutabilidade de ativos financeiros. Assim, embora o mero insucesso ou o êxito parcial em diligências anteriores não autorize, por si só, a repetição automática de pesquisas por meio de ferramenta distinta — sob pena de gerar providência inútil ou meramente protelatória, vedada pelo art. 370, parágrafo único, do CPC —, o transcurso de período significativo sem novas verificações afasta tal risco e, ao contrário, evidencia a pertinência de nova tentativa. Para ilustrar, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, está presente a probabilidade do direito. Consoante se extrai dos autos de origem, a última pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD foi realizada em 15/2/2023 (ID origem 149818328), tendo sido renovada em 18/9/2023 (ID origem 172263627), sem que desde então tenha havido nova tentativa de constrição por essa via. Ademais, também foi realizada pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, em 16/1/2024 (ID origem 183811479), igualmente sem êxito. Verifica-se, assim, que transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas diligências patrimoniais, o que afasta a premissa de inutilidade da medida, sobretudo diante do caráter dinâmico da situação econômica do executado. Não bastasse isso, a execução tramita desde 2023 e permanece frustrada, não sendo razoável exigir da exequente a demonstração prévia da existência de ativos, quando justamente a finalidade dos sistemas informatizados de constrição é permitir a localização de bens e valores eventualmente disponíveis. Também se encontra caracterizado o perigo de dano, pois o indeferimento da medida, aliado ao arquivamento provisório do feito, compromete a efetividade da tutela executiva e pode conduzir ao esvaziamento do crédito. Ressalte-se, ainda, que a não realização da pesquisa de ativos financeiros possibilita que eventuais valores ingressantes nas contas do devedor sejam prontamente utilizados ou transferidos, frustrando o resultado útil do processo e a satisfação do crédito exequendo, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao Juízo de 1o Grau que proceda à renovação da pesquisa via SISBAJUD pelo prazo de 30 (trinta) dias, na modalidade “Teimosinha”, com o objetivo de verificar eventual alteração patrimonial do executado, ora agravado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator